Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (EMBARGADO), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos primeiros Aclaratórios (também do ora embargante) para “
reconhecer a omissão no que tange à primeira manifestação do novo inventariante no Cumprimento de Sentença, e afastar a obscuridade no acórdão para que conste tão somente que o Agravo de Instrumento foi provido para admitir a análise do pedido de nulidade do título executivo formulado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem antecipar qualquer decisão de mérito pela nulidade, pois implicaria em indevida supressão de instância
”.

O embargante alega que no aresto ora atacado considerou-se que a Impugnação apresentada pelo novo inventariante foi a primeira manifestação do Espólio, pois as petições anteriores juntadas por Sirley de Lurdes Peri não poderiam ser levadas em conta, visto que já não detinha poderes para representar o Espólio.

Ressalta que,
o v. acórdão embargado fala em “primeira manifestação do Espólio”, já antecipando seu juízo – de forma indevida – a respeito do momento em que o Espólio teria se manifestado pela primeira vez. Tal afirmação, data venia, conflita com a escorreita afirmação realizada mais à frente, no próprio v. acórdão, segundo o qual, limitando-se o objeto de provimento do Agravo de Instrumento em questão, “está sendo apenas reconhecido que o novo inventariante arguiu a nulidade dos atos processuais na sua primeira manifestação”
(sic id 193725676 - Pág. 2).

Argui que a primeira manifestação do Espólio e a do inventariante são situações distintas.

Ressalta que “
Não se nega, a rigor, que a primeira manifestação do novo inventariante ocorreu em 9.4.2021 (ID nº. 53124852 dos autos originários). O que se sustenta, entretanto – e isso será objeto de apreciação no julgamento da Impugnação – é que o Espólio, esse sim, já havia se manifestado antes, em 5.4.2021 (ID nº. 52653634 dos autos originários)”.

Aponta omissão no aresto com relação ao argumento de que a procuração do espólio não é revogada automaticamente pela simples mudança de inventariante, nos termos do art. 682 do CC”.

Contrarrazões do embargado no ID. 126050181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No acórdão constou com clareza que apenas foi considerado ser possível arguir a nulidade do título executivo em Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Apontou-se tão somente que esta Impugnação apresentada pelo novo inventariante era de fato a primeira manifestação do Espólio nos autos, o que foi necessário reforçar, ante a alegação do embargante de que teria se dado anteriormente, pelas petições de 5-4-2021 e 6-4-2021, assinadas por Sirlei de Lurdes Peri, advogada do inventariante substituído.

Importante destacar que não se trata de apreciação antecipada da pretensão deduzida pelo embargado no Juízo
a quo
, pois lá o que se discute, e
ainda será decidido
, é se ocorreu ou não a
nulidade absoluta dos atos processuais
desde o falecimento de Vilmar
, pela não substituição da parte na lide principal (n. 0000193-14.2006.8.11.0037), o que teria, segundo o embargado, gerado a desconstituição do título executivo (ID. 53124852).

A esse respeito não há decisão alguma; pelo contrário, foi registrado no aresto que caberá ao magistrado se pronunciar sobre esse ponto, pois no
decisum
agravado foi reconhecido que a matéria não poderia ser arguida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Esse ponto constou com clareza no aresto:

“Logo, como o mérito ainda será examinado, por enquanto deixo de me pronunciar sobre a sucessão ocorrida nos Embargos de Terceiro e no Cumprimento de Sentença n. 0001375-54.2014.811.0037, bem como se a juntada posterior de Procuração pelo primeiro inventariante para

a advogada Sirlei

teve o condão de regularizar a substituição do Espólio nos autos principais, e se tal fato tem efeitos ex tunc, pois, como já dito, é matéria de mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que ainda será dirimido no juízo a quo.”

No mais, como é atribuição do inventariante representar judicialmente o Espólio, é evidente que com a sua substituição cessam os poderes outorgados pelo anterior e, por consequência, os conferidos aos advogados nos processos, sobretudo nesta hipótese, em que a própria advogada que defendia os interesses do Espólio compareceu espontaneamente nos autos e informou essa condição.

Esses esclarecimentos estão no aresto embargado, como se vê da transcrição abaixo:

“
Em 5-4-2021 Sirlei de Ludes Pedi juntou a petição que segue abaixo transcrita (ID. 52653634), o Termo de Compromisso de Inventariante em nome de Alexandre Nasser de Melo, datado de 21-3-2021,
e pediu que o novo inventariante fosse intimado em nome de Nasser de Melo Advogados:

“
ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, então representado pelo antigo inventariante EDSON LEANDRO MARTIGNAGO, já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante a elevada presença de Vossa Excelência, por sua procuradora signatária, REQUERER

a suspensão da presente demanda, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
tendo em vista a nomeação de novo inventariante e causídico da parte Executada, conforme documentos anexos.

Dessa forma, requer seja intimado o novo inventariante, dr. ALEXANDRE NASSER DE MELO OAB n.º 38.515, NASSER DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ n.º 06.265.553/0001-52,
situado na Rua Desembargador Motta, nº. 3727, Mercês, Curitiba/PR, telefone: (41) 3014-5696), para que se manifeste acerca do presente cumprimento de sentença, no prazo legal
”.

Posto isso, é manifesto o intuito
de rediscutir o mérito. Contudo, até mesmo para fins de prequestionamento é necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste feito.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)
8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt. no REsp. 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024